Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar as alegações apresentadas pelo embargante, especificamente a tese de que o autor teria sido o responsável pela cobrança das taxas de execução de obras por não ter encaminhado ao órgão competente a carta de habite-se, bem como que o IPVA de 2021 teria sido constituído antes do cancelamento das dívidas; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidenciam os vícios alegados; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que o débito que impediu a concessão da isenção foi cancelado pelo próprio ente público, evidenciando erro administrativo; não havia razão legítima para negar a isenção ao autor.
3.4. Houve o reconhecimento de erro administrativo pelo ente público, inclusive com a declaração de que seriam inexigíveis os débitos da TEO do ano de 2012 e posteriores; se houve a declaração de inexigibilidade de débito que impedia o embargado de usufruir da isenção, não há razão de ser mantida a cobrança do débito do IPVA, ante a retroatividade dos efeitos do benefício fiscal, uma vez preenchidos os requisitos legais.
3.5. É entendimento reiterado desta Turma Recursal de que a inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais; trata-se de dano moral configurado "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação e que decorre da responsabilidade objetiva do estado. Precedente Acórdão n.o 1812309.
3.6. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021; STJ, 3a Turma. REsp 1698774-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/09/2020; TJDFT, Acórdão 1647329, PJe 0754184-10.2021.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 14/12/2022.